Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-44.2016.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001862-44.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CASA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.937.615/0001-50 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FABIO GARCIA ALVARENGA - CPF: 215.027.218-05 (APELADO), ROSA MARIA ANANIAS GARCIA ALVARENGA - CPF: 015.664.188-79 (APELADO), MANOEL ANANIAS GARCIA - CPF: 078.972.708-07 (APELADO), CRISTIANO DA SILVA MELO SANTOS - CPF: 593.134.631-72 (APELADO), CARLOS SAVIO KRACIESKI - CPF: 016.410.709-60 (APELADO), ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 955.383.301-25 (APELADO), ANDREIA SIQUEIRA ALVES KRACIESKI - CPF: 018.997.009-00 (APELADO), FABIO GARCIA ALVARENGA - CPF: 215.027.218-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA ANANIAS GARCIA ALVARENGA - CPF: 015.664.188-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANANIAS GARCIA - CPF: 078.972.708-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DA SILVA MELO SANTOS - CPF: 593.134.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SAVIO KRACIESKI - CPF: 016.410.709-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 955.383.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SIQUEIRA ALVES KRACIESKI - CPF: 018.997.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, declarou inexistente a relação jurídica referente à operação nº 000014920835, determinou a exclusão de restrições creditícias e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a revelia foi corretamente decretada e quais seus efeitos; (ii) definir a quem incumbia o ônus de provar a existência do contrato impugnado; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iv) apurar a configuração do dano moral decorrente da negativação reputada indevida; e (v) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A ausência de contestação válida na presente demanda autoriza a aplicação do art. 344 do CPC, sem que isso implique presunção absoluta de veracidade, mas reforça a necessidade de o réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do e do art. 14 do CDC, demonstrar a regular formação do vínculo contratual. A juntada de telas sistêmicas e extratos unilaterais, desacompanhados de instrumento contratual assinado ou de prova idônea de aceite, revela-se insuficiente para comprovar a contratação impugnada, sobretudo diante da negativa expressa da parte autora.

A tese de cerceamento de defesa não prospera, pois a própria instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se preclusão lógica. Ademais, a controvérsia era eminentemente documental, estando a prova essencial sob guarda exclusiva do réu.

A inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, fundada em débito inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive no Tema 1.061.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, ao porte econômico da instituição e à função compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do .

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, não sendo suficientes registros unilaterais internos para demonstrar a formação válida do vínculo. 2. A negativação fundada em débito inexistente configura dano moral presumido. 3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1000536-19.2025.8.11.0007, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025, DJE 20.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1027934-84.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025, DJE 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008529-12.2017.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025, DJE 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Contrato e Indenização por Danos Morais movida por
CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual e do débito referente à operação nº 000014920835, reconhecendo-o nulo de pleno de direito, determinando o restabelecimento do “status quo ante”, com a exclusão definitiva de quaisquer restrições eventualmente lançadas em nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenando a parte ré, ora, apelante, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 342670885).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao conferir a revelia efeito praticamente absoluto, como se ela implicasse automática procedência das alegações autorais.

Continua afirmando quanto a inexistência de conduta ilícita, ausência de responsabilidade civil e necessidade de minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 342670886).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 342670890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Contrato e Indenização por Danos Morais movida por
CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual e do débito referente à operação nº 000014920835, reconhecendo-o nulo de pleno de direito, determinando o restabelecimento do “status quo ante”, com a exclusão definitiva de quaisquer restrições eventualmente lançadas em nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenando a parte ré, ora, apelante, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 342670885).

O recurso devolve a esta Câmara, essencialmente, a análise acerca da correção da decretação da revelia, da distribuição do ônus probatório quanto à alegada inexistência do contrato no valor de R$ 66.018,00 (sessenta e seis mil e dezoito reais), da configuração do dano moral em razão da negativação reputada indevida, da adequação do “
quantum
” indenizatório arbitrado e, ainda, da alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

De início, impõe-se enfrentar a insurgência relativa à revelia. Sustenta o apelante que a revelia gera presunção meramente relativa, não dispensando a parte autora da prova mínima constitutiva de seu direito, além de afirmar que houve defesa nos autos, ainda que em processo conexo.

A sentença, contudo, ao examinar detidamente o caderno processual, constatou que a peça defensiva acostada aos autos físicos dizia respeito a feito diverso, embora apensado, tratando-se de contestação apresentada em ação cautelar anteriormente ajuizada, datada de 2015, ao passo que a presente demanda foi proposta em 2016. Não se trata de mero equívoco formal, mas de ausência de contestação válida nesta ação específica, circunstância que autoriza a aplicação do art. 344 do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

É certo que a revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, nem implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria de direito ou exige prova documental. Todavia, no caso concreto, a revelia assume relevância não como fundamento isolado da condenação, mas como elemento que se soma
à completa ausência de comprovação da contratação impugnada
. Ainda que se admitisse a mitigação dos efeitos materiais da revelia,
subsistiria incólume o ônus probatório que incumbia à instituição financeira quanto à demonstração da existência e regularidade do contrato nº 0000149208355.

No ponto, a controvérsia central reside na negativa expressa dos autores quanto à celebração do ajuste no valor de R$ 66.018,00 (sessenta e seis mil e dezoito reais). Diante de tal alegação, competia ao banco,
detentor exclusivo da documentação relativa às operações que administra, comprovar a formação válida do vínculo contratual
.

O art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e a facilitação da defesa do consumidor constitui diretriz normativa expressa.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A instituição financeira limitou-se a apresentar
telas sistêmicas internas
e
extratos desprovidos de assinatura
ou
de qualquer elemento que evidenciasse a anuência dos autores à contratação específica impugnada
. Não se trouxe aos autos o
instrumento contratual assinado
,
nem comprovante de solicitação formal, nem registro de aceite eletrônico idôneo, tampouco prova de efetiva disponibilização e utilização dos valores em favor dos demandantes
. A simples indicação de número de operação em sistema interno não se presta a demonstrar a existência de manifestação de vontade válida, sobretudo quando a contratação é expressamente negada.

Cumpre salientar que houve, inclusive, ação cautelar anterior, na qual foi determinada a exibição de documentos relativos às mesmas operações, ordem judicial que
não foi atendida de forma satisfatória
. Tal circunstância revela comportamento reiterado de resistência injustificada na apresentação da prova essencial, reforçando a conclusão de que
a instituição não se desincumbiu do ônus que lhe competia
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso concreto
. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO . TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 .
Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. 4 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas . 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1 .061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1.
A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.061/STJ, é no sentido de que: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1 .846.649/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 9/12/2021)
. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas . Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 3. No caso, nos moldes da jurisprudência firmada no referido precedente qualificado, as instâncias ordinárias reconheceram que a parte demandada se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4 . A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2443165 GO 2023/0312428-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRODUZIR PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por João Rodrigues dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato nº 328567112-3, validando o contrato nº 328736157-4, condenando o Banco Bradesco Financiamento S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com rateio das custas e honorários. O Apelante requer reforma para que também seja reconhecida a inexistência do contrato nº 328736157-4, a devolução em dobro dos valores cobrados e a majoração da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do banco apelado; (ii) definir se há relação jurídica entre as partes em decorrência do contrato impugnado; (iii) determinar a forma da restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) analisar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal, inclusive sob a ótica de matéria de ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelado figura legitimamente no polo passivo, pois há provas de que operou diretamente a contratação, integrando a cadeia de fornecimento do serviço financeiro.
A ausência de comprovação da contratação válida pelo banco, somada à sua inércia em recolher os honorários periciais para viabilizar a prova grafotécnica, configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC
. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por sua hipossuficiência, autoriza a presunção de veracidade da alegação de inexistência contratual, sobretudo diante da ausência de documentos idôneos que evidenciem a anuência do consumidor. Os descontos indevidos realizados em conta bancária do autor sem contrato válido caracterizam falha na prestação do serviço e violação aos deveres de segurança e informação, impondo à instituição financeira o dever de indenizar por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos. Não demonstrada a má-fé do banco, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ e o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. A fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação contraria o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10%, configurando violação de norma cogente. Por se tratar de matéria de ordem pública, sua readequação pode ser promovida de ofício, independentemente de provocação das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O banco que operacionaliza contratação fraudulenta responde legitimamente pela falha na prestação do serviço e pelos prejuízos causados ao consumidor.
A ausência de prova da contratação, somada à inércia em viabilizar a perícia técnica, atrai a presunção de inexistência da relação jurídica alegada
. A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor. A fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal constitui matéria de ordem pública e deve ser readequada ex officio ao mínimo de 10%, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts . 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199 .782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j . 28.08.2012; STJ, Tema 466; TJMT, N.U 1008888-46 .2023.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09 .2024, DJE 20.09.2024; TJMT, N.U 1001088-68 .2024.8.11.0055, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel . Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07 .2025, DJE 02.07.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005361920258110007, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025) (destaquei)

“APELANTE (S): LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA. APELADO (S): BANCO PAN S.A. EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, indenização por danos morais e devolução em dobro de valores descontados de sua conta bancária . 2. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato apresentado pela instituição financeira e afastou a responsabilidade por supostos descontos indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira é válido e representa a vontade do consumidor; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço por parte do banco, a justificar a responsabilização por danos morais; (iii) saber se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) saber se a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado, limitando-se a apresentar cópia do contrato sem a devida comprovação de autenticidade
. 5 . Nos termos do art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC, a falha na prestação de serviço resta caracterizada quando há descontos realizados sem comprovação de contratação válida, o que impõe a responsabilização objetiva do fornecedor. 6. A inexistência de comprovação de má-fé impede a restituição em dobro, sendo devida apenas na forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 7. O dano moral prescinde de prova de prejuízo concreto, sendo evidente o abalo decorrente de descontos não autorizados na conta do consumidor, razão pela qual fixou-se indenização em R$ 6.000,00, em observância ao caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do contrato apresentado pela instituição financeira; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais; (iii) determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença. Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado por consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. A realização de descontos vinculados a contrato diverso, sem a devida comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva por danos morais. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts . 6º, VIII, 14, caput, e 42, p.u.; CPC, arts. 373, I, e 429, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 – REsp 1.846.649/MA, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08 .2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .05.2017.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10279348420248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025) (destaquei)

O argumento recursal de que a dívida decorreria de utilização de cheque especial ou limite de crédito igualmente não prospera. Ainda que assim fosse, incumbiria ao banco
demonstrar a origem do suposto saldo devedor, mediante apresentação do contrato de abertura de crédito, dos extratos detalhados que evidenciassem a movimentação, da ciência do cliente quanto às condições pactuadas e da regular constituição em mora. Nada disso foi produzido de forma satisfatória. A prova documental apresentada é unilateral e insuficiente para comprovar a relação jurídica específica objeto de impugnação
.

No tocante aos contratos nº 15201824 e nº 4005891, a sentença foi técnica e equilibrada ao julgar prejudicado ou improcedente o pedido revisional por ausência de substrato probatório mínimo. Os próprios autores não trouxeram aos autos os instrumentos contratuais nem delimitaram de forma específica as cláusulas reputadas abusivas, o que inviabilizou o exame técnico das taxas de juros, da eventual capitalização ou da alegada renovação automática. Como não houve recurso da parte autora quanto a esse capítulo, a matéria encontra-se estabilizada, não havendo qualquer razão para modificação do julgado neste aspecto.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, o apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide lhe teria retirado a oportunidade de produzir provas. Todavia, dos autos extrai-se que, na fase de especificação probatória, a própria instituição financeira requereu o julgamento antecipado, afirmando não possuir outras provas a produzir. Configura-se, portanto, hipótese típica de preclusão lógica, pois não é dado à parte adotar comportamento processual incompatível com pretensão posterior. Quem expressamente pugna pelo julgamento imediato não pode, em grau recursal, alegar que a ausência de instrução probatória lhe causou prejuízo. Além disso, a controvérsia era eminentemente documental, e a prova essencial (o contrato) encontrava-se sob a guarda exclusiva do próprio réu.

Superadas tais questões, passa-se à análise do dano moral. A inscrição do nome dos autores em cadastros restritivos de crédito, quando fundada em débito inexistente, configura violação a direito da personalidade, atingindo a honra objetiva e a reputação comercial. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, comprovada a negativação indevida, o dano moral é presumido, dispensando demonstração específica de prejuízo concreto.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada por J.Querino Filho em face de Banco Bradesco S.A ., diante da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato bancário que não foi celebrado por ela. A parte autora comprovou que jamais firmou a referida contratação e demonstrou, por meio de laudo pericial grafotécnico, que a assinatura aposta no contrato é falsa. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais . O banco interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a parte autora e a instituição financeira, apta a justificar a inscrição nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme previsão do art. 3º, § 2º, do CDC, razão pela qual o banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa . 4. Compete ao credor comprovar a existência da relação jurídica, conforme entendimento consolidado, sobretudo quando a parte autora nega a contratação e alega fato negativo. 5. O laudo pericial grafotécnico, produzido nos autos, conclui que a assinatura no contrato bancário não partiu do punho da parte autora, caracterizando fraude e tornando inexistente o vínculo contratual . 6. A fraude em contratos bancários configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 7.
A inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, sem comprovação de relação jurídica válida, constitui negativação indevida e gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto
. 8.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado diante das particularidades do caso, inclusive a repercussão negativa à imagem da pessoa jurídica autora
. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato bancário, caracterizada como fortuito interno . 2. A negativação indevida do nome do consumidor, em razão de contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa. 3. O ônus de comprovar a existência da relação jurídica em ações declaratórias de inexistência de débito incumbe à instituição credora . 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a natureza e repercussão da conduta ilícita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts . 6º, VI, 14, e 3º, § 2º; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1037091-11.2017 .8.11.0041, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1023410-32 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04 .2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000118-09.2024.8.11 .0010, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01 .04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1013416-09.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j . 15.04.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085291220178110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2025) (destaquei)

No caso concreto, a gravidade da conduta é acentuada pelo histórico processual. Houve ação cautelar anterior, decisão judicial determinando a baixa das restrições e trânsito em julgado, sem que a instituição tenha demonstrado, nesta demanda, a regularidade da cobrança do contrato declarado inexistente. Tal reiterado descumprimento do dever de diligência e cooperação evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao “
quantum
” indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser rateado entre os autores, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considera-se, para tanto, a extensão do dano, a multiplicidade de demandantes atingidos, o tempo de tramitação das controvérsias, a necessidade de ajuizamento de mais de uma ação judicial para solução do impasse, bem como o porte econômico da instituição financeira. A indenização não se mostra exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de esvaziar sua função pedagógica e dissuasória.

Em síntese, a sentença recorrida examinou de forma criteriosa as provas produzidas, aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus probatório, reconheceu a inexistência de contrato cuja comprovação incumbia exclusivamente ao banco e fixou indenização em valor adequado às circunstâncias do caso concreto. As teses recursais não infirmam os fundamentos do decisum, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e superados pelo Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026